Tribunal: TJBA
Processo: 8068066-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068066-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

AGRAVADO: MANOEL IZIDIO SIMOES DE JESUS

Advogado(s)
:
LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. INTIMAÇÃO PARA
REDIRECIONAMENTO
DO PREPARO. DECURSO DO PRAZO. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8068066-41.2024.8.05.0000
, em que figura como A
gravante

BANCO PAN S.A.

e A
gravado

MANOEL IZIDIO SIMOES DE JESUS
.

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.